Tribunal: TJSP
Processo: 0000092-21.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Regime inicial mantido, à míngua de recurso ministerial – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000770487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000092-21.2018.8.26.0592, da Comarca de Tupã, em que é apelante
WELINGTON ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 2/9
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000092-21.2018 Tupã
Apelante: Wellington Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.270
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que se
impõe Impossibilidade de absolvição Penas readequadas
Regime inicial mantido, à míngua de recurso ministerial Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 340/350, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar WELLINGTON ALVES DOS
SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende, com o presente recurso (fls. 351/361),
a reforma da r. sentença para desclassificar a conduta prevista para o
crime inseto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a
aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas no
patamar máximo, bem como a substituição da reprimenda corporal por
restritiva de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 3/9
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 383/388, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado,
opinado pelo seu não provimento (fls. 422/425).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, no dia 15 de
junho de 2018, por volta das 15h16min, na Rua Potiguaras, altura do no
620, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 05 (cinco)
invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 3,73g (três
gramas e setenta e três decigramas), bem como 03 (três) porções de
maconha, com peso líquido de 16,48g (dezesseis gramas e quarenta e
oito decigramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Conforme se apurou, os policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o
recorrente, passageiro do veículo FIAT/Uno, de placas DFQ-2220,
conduzido por André Luan de Castro, em comportamento suspeito.
Assim realizaram a abordagem e encontraram,
com o recorrente, dentro da sua carteira, 05 (cinco) porções de
cocaína e R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), além de outras porções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 4/9
de maconha (cf. fls. 184/185).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, merece pequeno
reparo na dosimetria, o qual oportunamente será analisado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 04, 05 e cf.
mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime de
tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além disso, a
materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de
fls. 08/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de
constatação de fls. 16/18 e pelo laudo positivo do exame químico-
toxicológico de fls. 99.
Os
policiais
militares
que
atenderam
a
ocorrência e realizaram a prisão em flagrante, em depoimentos
harmônicos e coesos entre si, corroboraram a versão apresentada na
exordial acusatória, asseverando que estavam em patrulhamento de
rotina pelo local dos fatos e avistaram um veículo no contrafluxo, o que
lhes chamou atenção. Assim, deram ordem de parada e, em revista
pessoal, encontraram na carteira do réu algumas porções de cocaína.
Com o condutor do carro localizaram apenas dinheiro. No porta-malas
apreenderam duas porções de maconha prensadas. (cf. mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 5/9
As declarações dos agentes estatais que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimos os relatos por eles ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários não são
apenas pela função que ocupam suspeitos como
testemunhas em processo criminal. Pelo contrário,
por serem agentes públicos investidos em cargos
cujas
atribuições
se
ligam
umbilical
e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
Interrogado sob o crivo do contraditório, o
recorrente confessou que as porções de cocaína apreendidas eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 6/9
suas, porém destinavam-se ao consumo pessoal (cf. mídia digital).
A testemunha Wendell Seiji Matsumoto disse,
que, no dia dos fatos, André Luan pediu o carro emprestado para
poder reativar e depositar um dinheiro do seguro-desemprego dele.
Contou que André foi a sua casa na hora do almoço buscar sozinho.
Ao retornar do trabalho o acusado não havia devolvido o veículo. O
carro lhe pertence, mas a documentação não foi transferida para seu
nome, encontrando-se em nome de seu padrasto. Esclareceu que não
usa drogas, e que apenas emprestou o veículo para seu amigo André
Luan, desconhecendo a droga que estava no veículo, alegando que
não havia entorpecente quando emprestou o veículo, apenas seus
pertences como sua bolsa de beisebol, sua mochila, galão de agua,
caixa de som, taco de beisebol. Desconhece se o acusado e bem
como André Luan tinham envolvimento com o tráfico ou que usavam
entorpecentes. Por fim esclareceu que André disse que iria sozinho
para Tupã/SP (cf. mídia digital).
André Luan de Castro aduziu que possuía conta
no Banco Itaú, porém na cidade de Bastos não havia agência deste
banco e, assim, pediu o carro emprestado para Wendell, para vir até
Tupã para realizar transações bancárias, contando que pediu para o
réu o acompanhar, uma vez que não sabe andar no centro da cidade
de Tupã. Relatou que foram abordados e descobriu no momento da
abordagem que havia droga com o acusado, dizendo que o réu relatou
para os policiais que trouxe “para um cara” (cf. mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 7/9
Pois bem, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante, pela quantidade e pela natureza do entorpecente apreendido
(maconha e cocaína), bem como a forma como estava acondicionado,
era evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros.
Assim, nota-se que a conduta do insurgente se
amoldou perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Não se faz necessário, portanto, que o agente
seja surpreendido comercializando entorpecente, já que os métodos a
serem observados para caracterização do tráfico devem considerar a
natureza, a quantidade de substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveram a ação criminosa.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
apelante, como incurso no artigo supramencionado da Lei de Drogas,
não havendo que se falar em insuficiência probatória. Inviável, ainda, a
desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da Lei no 11.343/06,
sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuária de drogas,
condição que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive,
muitas vezes utilizada como meio de manutenção do alegado vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 8/9
(TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j.
15.08.2013).
Feitas essas considerações, passa-se a análise
das reprimendas e do regime inicial de cumprimento de pena, objeto
da insurgência defensiva.
Na primeira fase, mantém-se a pena-base no
mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do
artigo 42 da lei de Drogas c.c. artigo 59, do Código Penal.
Na
segunda
fase,
ausentes
causas
modificadoras.
Na terceira e derradeira etapa, de fato, presente
a causa de diminuição da pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06, visto que ausentes os indícios de que integre organização
criminosa ou se dedique a atividades ilícitas, além de tratar-se de réu
primário e portador de bons antecedentes criminais.
Considerando
a
quantidade
de
droga
apreendida, de rigor, modificar o quantum de diminuição para 2/3 (dois
terços) - 05 porções de cocaína, com peso líquido de 3,73g e 03
porções de maconha, com peso líquido de 16,48g mais adequado ao
caso concreto, perfazendo, em definitivo, o total de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000092-21.2018.8.26.0592 TUPÃ VOTO No 22.270 9/9
seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
à míngua de recurso ministerial e sob pena de ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus, mantém-se o benéfico inicial aberto.
Finalmente, evidenciadas as peculiaridades do
crime, no caso concreto, não é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que a culpabilidade
exacerbada do recorrente não autoriza essa benesse (cf. artigo 44,
inciso III, do Código Penal), sendo certo que a reprimenda corporal
revela-se a única resposta penal efetivamente apta a atender ao
requisito preventivo-retributivo da pena, na medida em que repreende
agente que cometeu grave crime de tráfico de drogas, não se
afigurando socialmente recomendável, portanto, a referida substituição.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo para readequar a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no
mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator